Tribunal: TJDFT
Processo: 0755066-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NO PROCESSO 32.159/97. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021.
I. O título judicial formado no Processo 32.159/97 contempla condenação ao pagamento do benefício alimentação de janeiro de 1996 (quando foi suspenso) a 28/04/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97).
II. A partir da Emenda Constitucional 113/2021 a Taxa Selic passa a incidir sobre o débito até então consolidado, englobando correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.